Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA PREMISSA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que o Embargante alega que houve equívoco na premissa em que se baseou o acórdão.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Sabe-se que aos beneficiários da justiça gratuita há uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas de sucumbência. 3.1. Todavia, essa condição suspensiva não dá azo ao arquivamento provisório dos autos do cumprimento de sentença, tampouco a decisão de arquivamento é interlocutória.
4. O arquivamento determinado na decisão do Juízo a quo era impugnável em recurso de apelação, e não em agravo de instrumento, razão pela qual mantém-se o entendimento de inadequação da via eleita que deu ensejo ao não conhecimento do recurso.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.